Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR DA MENSALIDADE. ALUNA ASSISTIDA PELO FIES E PROUNI. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO.
1. Se a aluna faz parte dos programas Prouni e Fies, os quais foram devidamente renovados para o semestre de referência, resta indevida a cobrança integral da mensalidade, verificando-se, portanto, excesso de cobrança.
2. Apelo conhecido e não provido.